Tribunal: TJES
Processo: 0016558-51.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016558-51.2019.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELINA BRIVE DA COSTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO C/C COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE CONFIGURADA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 13.11.2019. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. DIREITO AO FGTS RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por servidora temporária contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e limitou a condenação ao pagamento de FGTS a partir de 16.10.2014. A autora sustenta que a prescrição aplicável é trintenária, pleiteando o pagamento do FGTS relativo a todo o período trabalhado entre 2005 e 2012.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS decorrente de nulidade de contratos administrativos; e (ii) verificar se as sucessivas contratações temporárias firmadas com o Município configuram nulidade apta a gerar direito ao depósito do FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF (Tema 608), fixou a prescrição quinquenal para a cobrança de FGTS, com modulação de efeitos a partir de 13.11.2014. Assim, para ações ajuizadas até 13.11.2019, aplica-se o prazo trintenário, e, para aquelas propostas posteriormente, o quinquenal.

4. Como a presente ação foi ajuizada em 16.10.2019, aplica-se a prescrição trintenária.

5. A nulidade dos contratos temporários é incontroversa, reconhecida em primeiro grau, diante da sucessão ininterrupta de vínculos entre 2005 e 2012, em afronta ao art. 37, IX, da CF/1988, configurando necessidade permanente da Administração e burla à regra do concurso público.

6. Em tais hipóteses, o servidor faz jus ao recebimento das parcelas de FGTS incidentes sobre as verbas salariais, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, entendimento reafirmado pelo STF no RE nº 765.320/DF (Tema 916) e pela Súmula nº 363 do TST.

7. A correção monetária das parcelas deve observar a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5090, aplicando-se, a partir de então, o IPCA como índice mínimo de atualização.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e provido para afastar a prescrição quinquenal e reconhecer o direito da autora ao recebimento do FGTS correspondente aos períodos de 01.03.2005 a 23.12.2005, 07.02.2006 a 22.12.2006, 01.03.2007 a 21.12.2007, 18.02.2008 a 22.12.2008, 09.02.2009 a 23.12.2009, 01.02.2010 a 31.12.2010 e 08.02.2011 a 21.12.2012.

Tese de julgamento:
“1. Aplica-se o prazo prescricional trintenário às ações de cobrança de FGTS ajuizadas antes de 13.11.2019, conforme modulação de efeitos do ARE nº 709.212/DF. 2. As contratações temporárias sucessivas e contínuas configuram nulidade e ensejam o pagamento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do Tema 916 do STF.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0016558-51.2019.8.08.0012

RECORRENTE: ANGELINA BRIVE DA COSTA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO C/C COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE CONFIGURADA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 13.11.2019. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. DIREITO AO FGTS RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por servidora temporária contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e limitou a condenação ao pagamento de FGTS a partir de 16.10.2014. A autora sustenta que a prescrição aplicável é trintenária, pleiteando o pagamento do FGTS relativo a todo o período trabalhado entre 2005 e 2012.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS decorrente de nulidade de contratos administrativos; e (ii) verificar se as sucessivas contratações temporárias firmadas com o Município configuram nulidade apta a gerar direito ao depósito do FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF (Tema 608), fixou a prescrição quinquenal para a cobrança de FGTS, com modulação de efeitos a partir de 13.11.2014. Assim, para ações ajuizadas até 13.11.2019, aplica-se o prazo trintenário, e, para aquelas propostas posteriormente, o quinquenal.

4. Como a presente ação foi ajuizada em 16.10.2019, aplica-se a prescrição trintenária.

5. A nulidade dos contratos temporários é incontroversa, reconhecida em primeiro grau, diante da sucessão ininterrupta de vínculos entre 2005 e 2012, em afronta ao art. 37, IX, da CF/1988, configurando necessidade permanente da Administração e burla à regra do concurso público.

6. Em tais hipóteses, o servidor faz jus ao recebimento das parcelas de FGTS incidentes sobre as verbas salariais, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, entendimento reafirmado pelo STF no RE nº 765.320/DF (Tema 916) e pela Súmula nº 363 do TST.

7. A correção monetária das parcelas deve observar a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5090, aplicando-se, a partir de então, o IPCA como índice mínimo de atualização.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e provido para afastar a prescrição quinquenal e reconhecer o direito da autora ao recebimento do FGTS correspondente aos períodos de 01.03.2005 a 23.12.2005, 07.02.2006 a 22.12.2006, 01.03.2007 a 21.12.2007, 18.02.2008 a 22.12.2008, 09.02.2009 a 23.12.2009, 01.02.2010 a 31.12.2010 e 08.02.2011 a 21.12.2012.

Tese de julgamento:
“1. Aplica-se o prazo prescricional trintenário às ações de cobrança de FGTS ajuizadas antes de 13.11.2019, conforme modulação de efeitos do ARE nº 709.212/DF. 2. As contratações temporárias sucessivas e contínuas configuram nulidade e ensejam o pagamento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do Tema 916 do STF.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Anulação de Contrato Temporário de Trabalho c/c Pagamento de FGTS
ajuizada por
ANGELINA BRIVE DA COSTA
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, na qual a autora pretende a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o réu, em razão da inobservância dos requisitos legais, e, por consequência, a condenação deste ao pagamento do FGTS referente aos períodos laborados entre 2003 e 2017.

Em contestação (págs. 08/15 – Vol. 001, Parte 02), o Município sustenta, preliminarmente, a prescrição quinquenal. No mérito, aduz que os contratos temporários foram celebrados em obediência às regras constitucionais e aos parâmetros legais. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (págs. 19/32 do Vol. 001, Parte 02), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante todo exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, ao tempo em que declaro a nulidade dos contratos firmados e indicados na inicial, dentro da regra de apreciação dos pedidos na forma como postos e, via de consequência, condeno o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, ao pagamento das parcelas de FGTS a parte requerente, ANGELINA BRIVE DA COSTA, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração-auferida nos contratos firmados a partir de 16.10.2014, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 19-F, da Lei n°. 9.494/1997, devendo o pagamento ser realizado por meio de depósito em "conta vinculada do trabalhador”, em tudo respeitando a prescrição quinquenal.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (págs. 43/56 do Vol. 001, Parte 02), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto faz jus ao recebimento das verbas correspondentes ao FGTS de todo o período laboral, devendo ser aplicado o prazo prescricional trintenário.

Contrarrazões do Município (págs. 71/76), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Passo à análise da questão suscitada pela autora no que concerne à prescrição.

Cinge-se a controvérsia em apurar o prazo prescricional aplicável ao caso — se quinquenal ou trintenário. Reforço que a nulidade na contratação é matéria incontroversa, pois o réu não recorreu deste capítulo da sentença.

Pois bem.

Não obstante meu entendimento pessoal de que, em casos envolvendo a Fazenda Pública, o prazo prescricional seria sempre quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/32), curvo-me à tese firmada pelo STF em repercussão geral, aplicando a modulação de efeitos em atenção aos arts. 926 e 927 do CPC.

Da detida análise do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator acórdão proferido no ARE n. 709.212, extrai que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal deve ser aplicada nos seguintes termos.

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29)

(destaquei)

A título ilustrativo:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.". II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes. IV -
O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu até 13.11.2019
, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu após 13.11.2019
, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
. V - Recurso Especial improvido. (STJ - REsp: 1841538 AM 2019/0297438-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020). (destaquei).

No mesmo sentido, o TJES:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022 (destaquei).

Dessa forma, considerando que a presente ação foi ajuizada em 16/10/2019,
não há falar em prescrição quinquenal, e sim trintenária, sobretudo de acordo com o entendimento pacificado pelo STF, no sentido de que: se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário; se foi ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Como já mencionado, a nulidade dos contratos é questão que transitou em julgado, visto que apenas a autora recorreu. A sentença de primeiro grau reconheceu a nulidade por vislumbrar a violação ao art. 37, IX, da CF, em razão das sucessivas e ininterruptas contratações para atender a uma necessidade permanente da Administração, o que descaracteriza a natureza temporária do vínculo.

Apenas para que não restem dúvidas, colaciono o trecho da sentença que apreciou a nulidade da contratação:

(...)

Examinando o presente feito, verifico que a autora alega, em sua peça de ingresso, que foi contratada temporariamente pelo réu, em contratos sucessivos, no período de 01/03/2005 a 23/12/2005, 07/02/2006 a 22/12/2006, 01/03/2007 a 21/12/2007, 18/02/2008 a 22/12/2008, 09/02/2009 a 23/12/2009, 01/02/2010 a 31/12/2010, 08/02/2011 a 21/12/2012 e 04/02/2016 a 01/01/2014, para exercer, em relação aos três primeiros vínculos, o cargo de servente, quanto aos demais, a função de auxiliar de serviços gerais (cf. declaração de f. 14).

Nesse panorama, é importante frisar, que, com relação à nulidade do contrato temporário e seus efeitos financeiros em favor do servidor contratado a título precário, sua análise se faz através da interpretação da regra prevista no artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, no intuito de evitar a injusta penalização do empregado pela desídia do administrador em efetuar a contratação ao arrepio do texto constitucional.

(...)

Consubstanciado no entendimento supra, temos que a Administração só poderá contratar em caráter precário para atender a necessidade temporária e excepcional de interesse público, tal como preconizado pelo art. 37, inciso IX, da Carta Maior.

Na específica hipótese, a nulidade do contrato de trabalho temporário celebrado entre os litigantes é patente diante da necessidade permanente de contratação da administração pública e decorre das sucessivas contratações da recorrida para cargos com funções, senão idênticas, são assemelhadas.

Tal fato, acaba por desnaturar o caráter temporário que deve existir nesse tipo de contratação, tornando-a, portanto, revestida de patente nulidade. Desse modo, entendo que a situação em tela acaba por desnaturar o caráter temporário que deve existir nesse tipo de contratação, tornando-a, portanto, revestida de nulidade.

(...)

Nesse passo, na linha do entendimento acima estabelecido, verifico que persiste direito da autora de receber indenização no valor correspondente ao que seria recolhido ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço nos períodos em que esteve contratado pelo ente municipal.

(...)

No que diz respeito aos índices aplicáveis à condenação, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5090, firmou que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo IPCA. Contudo, modulando os efeitos, a correção monetária deve seguir a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da referida ADI, aplicando-se, a partir de então, a nova sistemática (rendimento da poupança, com piso no IPCA).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição quinquenal.

Por conseguinte,
condeno
o Município de Cariacica ao pagamento das parcelas de FGTS à parte requerente, ANGELINA BRIVE DA COSTA, incidentes sobre a remuneração auferida durante todo o vínculo laboral objeto da presente ação, correspondente aos períodos de 01/03/2005 a 23/12/2005, 07/02/2006 a 22/12/2006, 01/03/2007 a 21/12/2007, 18/02/2008 a 22/12/2008, 09/02/2009 a 23/12/2009, 01/02/2010 a 31/12/2010 e 08/02/2011 a 21/12/2012.

O montante devido deverá ser atualizado nos termos da fundamentação.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido, eis que concordo com a fundamentação quanto a nulidade das contratações temporárias, divergindo em relação ao fluxo do prazo prescricional (parcial).

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso, negando provimento ao mesmo e mantendo a sentença na forma como lançada. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. É como voto.